Tribunal: TJES
Processo: 5005776-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005776-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY ANASTACIO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005776-57.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON OMAR SIMON
PACIENTE: WESLEY ANASTÁCIO DE SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL)
.
EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. PACIENTE FORAGIDO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Precedentes STJ.

2. Malgrado a prisão preventiva somente tenha sido decretada 02 (dois) anos após a data dos fatos, as circunstâncias delineadas nos autos apontam para a contemporaneidade e a permanência dos riscos que a medida cautelar busca neutralizar. No caso vertente, o pai da vítima alega que vem sofrendo ameaças dos réus, de modo que o risco existia à época da decretação da ordem prisional, e remanesce ainda hoje.

3. Caso em que o paciente mantém-se foragido, circunstância que, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ, “ampara a ordem de prisão cautelar, a fim de garantir o regular processamento da instrução e a aplicação da lei penal. A permanência do réu em local incerto e não sabido confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). Ademais, a magnitude das condutas atribuídas ao acusado, assinalada pelo modus operandi empregado no crime, justifica a constrição preventiva, nos termos da orientação deste Tribunal Superior. (AgRg no RHC n. 189.258/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.”

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005776-57.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON OMAR SIMON
PACIENTE: WESLEY ANASTÁCIO DE SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WESLEY ANAST
Á
CIO DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
, nos autos do processo tombado sob nº
0005888-80.2021.8.08.0012
,
em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Wallan Magleister Martins da Silva.

Sustenta a Defesa, em síntese, a ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, sob o argumento de que a prisão preventiva fora decretada, tão somente, após o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos da data do fato, sem que tenha sido apresentado justo motivo para a imposição da medida excepcional (prisão), eis que inexistem nos autos quaisquer informações no sentido de que o paciente tenha praticado novo delito, procurado interferir na produção de provas e/ou que pretenda furtar-se de eventual aplicação da lei penal. Informa, ainda, que o mandado de prisão se encontra pendente de cumprimento.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O paciente é acusado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 8238878) que, no dia 11 de outubro de 2020, por volta de 09h30m, na Rua Estrada do Tanque, Bairro Vista Linda, próximo à Escola Maria Ines Gurter, em Cariacica/ES, os denunciados, WESLEY ANASTÁCIO DE SOUZA, PHELIPE JORGE DA VITÓRIA, KLEITON DOS SANTOS TEIXEIRA, WESLEY SOBREIRO RIBEIRO, MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS e TIAGO ZACARIAS SILVA, em comunhão de desígnios entre si, agindo de forma livre e consciente, com manifesto animus necandi, mediante disparos de arma de fogo, mataram Wallan Magleister Martins da Silva.

Segundo consta, a vítima se encontrou com seu amigo Lucas, a fim de fazer um
test drive
em um veículo Fiesta, que desejava adquirir de Lucas. Durante o trajeto, eles passaram em frente a uma festa
"rave"
que estava acontecendo na propriedade de Walace Martins da Silva, genitor da vítima, no Bairro Alzira Ramos. Nesse momento, o veículo em que estavam foi interceptado por outro carro, ocasião em que o denunciado Wesley Anastácio desceu do veículo, conversou com os outros denunciados e, em seguida, apontou a arma de fogo em direção ao veículo Fiesta e começou a tirar satisfação com a vítima.

Ato contínuo, Wesley Anastácio tentou efetuar disparo de arma de fogo em face da vítima, mas a arma "mascou". Após, a vítima abriu a porta do veículo e saiu correndo, momento em que os denunciados Wesley Anastácio, Kleiton e Matheus desferiram disparos de arma de fogo em sua direção. Em seguida, os denunciados acima, juntamente com Phelipe, Wesley Sobreiro e Tiago, colocaram a vítima no interior do veículo em que ela estava e a levaram para o Bairro Jardim Botânico/Vista Linda, local em que a arrastaram para fora do veículo e a executaram. Posteriormente, o automóvel Fiesta, no qual estava a vítima, foi encontrado incendiado no Município de Viana, próximo ao Rio Jucu.

Consta, ainda, que o crime é qualificado pelo motivo torpe, uma vez que os denunciados mataram a vítima em razão de uma desavença entre ela e os denunciados, traficantes do Bairro Alzira Ramos, pelo fato de a vítima ter reclamado com os denunciados que eles estavam usando um terreno de seu genitor para a mercancia de drogas. Outrossim, extrai-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação dos denunciados, que estavam em superioridade numérica, e interceptaram o veículo em que a vítima estava, e, logo em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade,
verifica-se que a decretação da prisão preventiva fora fundamentada para
garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal
, nos seguintes termos:

“
(...) Pois bem, in caso, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crimes de extrema relevância e periculosidade - homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos réus, devo destacar que os fatos e o contexto do modus operandi empregado demonstram frieza e certo requinte de crueldade dos agentes.

(...)

Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, "fumus comissi delicti e periculum in libertatis", se fazem presentes. O "fumus comisso delicti", ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o "periculum in libertatis" está presente no
fundamento da garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal
, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Vale destacar que os acusados são apontados como pessoas de alta periculosidade e inclusive ostentam outros crimes graves, além de constar no Relatório de Investigação (fls. 347/379), que a pessoa de Walace, genitor da vítima e testemunha nos autos, alega que vem sofrendo ameaças dos réus, o que evidencia a necessidade da decretação da custódia cautelar dos réus e a probabilidade de reiteração delitiva caso postos em liberdade
”.

Destaque-se que, ao rever a necessidade de manutenção da prisão preventiva, o Juízo
a quo
fundamentou o seguinte (Id. 8239188):

“
Compulsando os autos, anoto que não foi trazido aos autos nada que modificasse substancialmente o conjunto fático-processual a ponto de ensejar a revogação das decisões anteriormente proferidas, as quais, peculiarmente fundamentadas, concluíram pela necessidade da custódia cautelar.

Outrossim, analisando o caso concreto sob a ótica dos arts. 312 e 313 do CPP, verifico que prevalecem hígidos os pressupostos, requisitos e fundamentos norteadores da prisão decretada.

Nesse particular, registro que a prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva, persistindo o fumus comissi delicti necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

Ainda, observo que prevalece a necessidade de ser resguardada a ordem pública, em especial, para evitar que o(s) acusado(s) volte(m) a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, o que traduz na presença do periculum in libertatis”.

Diante de tal quadrante, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Efetivamente, o argumento principal da impetração reside na ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema imposta e, neste ponto, deve-se recordar que segundo o § 2º, do art. 312, do Código de Processo Penal,
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Importa ressaltar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

No caso vertente, a exordial acusatória aponta que o fato ocorreu em 11 de outubro de 2020. Registre-se, ainda, que o oferecimento da denúncia se deu em 21/9/2022 (Id. 8238878), tendo sido proferida decisão em 03/11/2022 (Id. 8239186), oportunidade em que a denúncia fora recebida e decretada a prisão preventiva dos denunciados. Impende salientar que os mandados de prisão foram expedidos em 04/11/2022 (Id. 8239187), sendo que o mandado de prisão do paciente ainda não fora cumprido.

Frente a tal panorama, cumpre pontuar que, malgrado a prisão preventiva somente tenha sido decretada 02 (dois) anos após a data dos fatos, as circunstâncias delineadas nos autos apontam para a contemporaneidade e a permanência dos riscos que a medida cautelar busca neutralizar.

Com efeito, anota-se que o princípio da contemporaneidade, inerente às medidas cautelares e positivado pela Lei nº 13.694/19, não pode significar que toda comunicação de fato criminoso tenha que ensejar imediata e açodada ordem prisional, sem qualquer investigação ou averiguação prévia, sob pena de manifesta subversão imprudente do princípio da presunção de não-culpabilidade.

Efetivamente, no caso, a prisão preventiva foi decretada com base nos elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, não sendo possível concluir que o fato de terem sido feitas investigações entre a notícia dos fatos e a decretação da prisão represente uma quebra de contemporaneidade, cabendo salientar que se trata de um feito complexo, com 06 (seis) denunciados.

Digno de nota ressaltar, ainda, que o pai da vítima alega
que vem sofrendo ameaças dos réus,
de modo que
o risco existia à época da decretação da ordem prisional, e remanesce ainda hoje
.

Portanto, é evidente
a atualidade e a permanência do risco de reiteração delitiva.

De mais a mais, de acordo com a decisão (Id. 8239188), proferida em 10/8/2023, por meio da qual fora mantida a prisão preventiva dos denunciados, o paciente constituiu advogado, de modo que tinha plena ciência da persecução penal, tanto é que constituiu defensor. No entanto,
o paciente mantém-se foragido
, circunstância que, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ,,
“
ampara a ordem de prisão cautelar, a fim de garantir o regular processamento da instrução e a aplicação da lei penal.
A permanência do réu em local incerto e não sabido confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema.
A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
” (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). Ademais, a magnitude das condutas atribuídas ao acusado, assinalada pelo modus operandi empregado no crime, justifica a constrição preventiva, nos termos da orientação deste Tribunal Superior. (AgRg no RHC n. 189.258/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.”

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção d
o decreto de prisão
preventiva
que permita revogá-lo.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)